Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONTATO TELEFÔNICO PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA ALTERNATIVA. DILIGÊNCIA NÃO COMPUTADA COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. POSTERIOR CUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MARCO INTERRUPTIVO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES PARA O INÍCIO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, o curso da prescrição se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena.
2. O simples contato telefônico com o sentenciado para a dar início ou retomar o cumprimento da pena alternativa, sem qualquer registro de que aquele ato foi considerado como cumprimento de pena, difere daqueles em que o sentenciado participa do grupo de orientação e acolhimento da VEPEMA, com o registro de pena cumprida. Assim, o contato virtual com o apenado, com encaminhamento de boletos para pagamento da prestação pecuniária por e-mail ou WhatsApp, por não ser computado como cumprimento de pena, não pode ser considerado como marco interruptivo da prescrição executória.
3. Na espécie, porém, o comparecimento voluntário do apenado à orientação no Posto de Serviço Psicossocial foi computado como cumprimento de pena pelo Juízo das Execuções, com influência no cômputo da reprimenda, razão pela qual tal data que deve ser considerada como último marco interruptivo da prescrição.
4. A novel orientação firmada por esta Corte, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória, em verdade, somente ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes
5. Considerando que a pena da execução é inferior a 01 (um) ano e se trata de réu reincidente, verifica-se que não ocorreu a prescrição da pretensão executória, uma vez que a última interrupção do prazo prescricional se deu em 01/02/2023, não tendo sido ultrapassado o prazo prescricional de 04 (quatro) anos.
6. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que não reconheceu a extinção da punibilidade do recorrente, ante a ausência do transcurso do prazo prescricional da pretensão executória.